Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715354-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYNAR FELES DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL CABRAL DE MORAIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Raynar Feles dos Santos Oliveira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0702261-93.2017.8.07.0012, ID no 122527782, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado na sua conta bancária recaiu sobre verbas depositadas em conta poupança, cujo valor é inferior a 40 salários mínimo, portanto, totalmente impenhorável. 3. Relata que a medida constritiva também alcançou valores referentes aos alimentos recebidos pelo filho, cuja quantia também é protegida pela regra da impenhorabilidade diante da sua natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV do CPC. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada (R$ 2.697,92). No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. A decisão recorrida destacou que a agravante não logrou êxito em demonstrar que as contas bancárias são utilizadas como poupança, pois os extratos demonstram intensa movimentação financeira, o que afasta a impenhorabilidade alegada (ID no 122527782, pág. 2). 12. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD comprometerá a sua subsistência, tampouco que atingiu valores referentes aos alimentos recebidos pelo seu filho, nos termos destacados na decisão recorrida. 15. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que a quantia bloqueada seria totalmente impenhorável, pois localizada em conta poupança, englobando valores da pensão alimentícia do filho, mas desprovidos dos indispensáveis elementos probatórios. 16. Ainda que se tratassem de verbas de natureza alimentar ou destinadas à reserva familiar de emergência, a possibilidade de penhora já foi reconhecida por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 17. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens e valores tem uma finalidade social, a qual não é suprema. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO